Tribunal: TJSP
Processo: 1001245-26.2016.8.26.0145
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de seguro prestamista vinculado a contrato de empréstimo bancário. Motorista segurado que perde o controle do veículo em Rodovia e sofre capotamento, culminando com o seu falecimento. Recusa da Seguradora ré ao pagamento da indenização securitária, a pretexto de exclusão de garantia por agravamento intencional do risco ante o estado de embriaguez do segurado no momento

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de seguro prestamista vinculado a contrato de empréstimo bancário. Motorista segurado que perde o controle do veículo em Rodovia e sofre capotamento, culminando com o seu falecimento. Recusa da Seguradora ré ao pagamento da indenização securitária, a pretexto de exclusão de garantia por agravamento intencional do risco ante o estado de embriaguez do segurado no momento do acidente. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da Seguradora, que pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa, pugnando no mérito pelo decreto de improcedência, com impugnação ao benefício da "gratuidade". EXAME: Impugnação à "gratuidade" que deve ser rejeitada, ante a ausência de comprovação de alteração superveniente na situação econômico-financeira das demandantes. Cerceamento de defesa não configurado. Prova constante dos autos que era suficiente para o julgamento da lide.
Caso que versa seguro de vida prestamista e não seguro de danos sobre veículo. Situação de embriaguez do segurado que, no caso, não exime a Seguradora do pagamento da indenização securitária, "ex vi" da Súmula 620 do C. Superior Tribunal de Justiça. Adoção da cláusula restritiva do dever de indenizar que importaria indevido esvaziamento do contrato. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001245-26.2016.8.26.0145, da Comarca de Conchas, em que é apelante
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA, são apelados ANA DE OLIVEIRA AUDI,
LUDMILA MARIA AUDI MINGHINI e SAMIRA DE OLIVEIRA AUDI.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Declara voto convergete a 2a Juíza.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente) e ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 29 de setembro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No
: 18.074
APELAÇÃO No : 1001245-26.2016.8.26.0145
COMARCA
: CONCHAS 2a VARA
APELANTE
: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA
APELADA
: ANA DE OLIVEIRA AUDI
JUÍZA
: EVA LÔBO CHAIB DIAS JORGE
*AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de seguro prestamista
vinculado a contrato de empréstimo bancário. Motorista
segurado que perde o controle do veículo em Rodovia e sofre
capotamento, culminando com o seu falecimento. Recusa da
Seguradora ré ao pagamento da indenização securitária, a
pretexto de exclusão de garantia por agravamento intencional
do risco ante o estado de embriaguez do segurado no momento
do acidente. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO
da Seguradora, que pede a anulação da sentença por
cerceamento de defesa, pugnando no mérito pelo decreto de
improcedência, com impugnação ao benefício da “gratuidade”.
EXAME: Impugnação à “gratuidade” que deve ser rejeitada,
ante a ausência de comprovação de alteração superveniente na
situação econômico-financeira das demandantes. Cerceamento
de defesa não configurado. Prova constante dos autos que era
suficiente para o julgamento da lide.
Caso que versa seguro de vida prestamista e não seguro de
danos sobre veículo. Situação de embriaguez do segurado que,
no caso, não exime a Seguradora do pagamento da indenização
securitária, “ex vi” da Súmula 620 do C. Superior Tribunal de
Justiça. Adoção da cláusula restritiva do dever de indenizar que
importaria indevido esvaziamento do contrato. Sentença
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
Vistos.
A MM. Juíza “a quo” proferiu a r. sentença
apelada, decidindo “in verbis”: “... julgo parcialmente procedente, a
presente ação de cobrança movida por ANA DE OLIVEIRA AUDI,
LUDMILA MARIA AUDI MINGHINI e SAMIRA DE OLIVEIRA AUDI
contra COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL BB

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUROS, para condenar a requerida a pagar às autoras o valor previsto
nos contratos de segura de vida do segurado, objeto destes autos, nos
montantes previstos nas apólices também objeto dos autos, acrescido de
correção monetária a contar da data do fato, mais juros de mora a partir
da citação, devidos até a data do efetivo pagamento. Julgo ainda,
improcedente o pedido das autoras com relação ao pagamento de
indenização por danos morais. Em razão da sucumbência recíproca, cada
parte arcará com suas próprias despesas, inclusive honorários que arbitro
em 10% sobre o valor da causa (“sic”, fls. 397/396).
Inconformada, apela a Seguradora ré visando à
anulação da sentença por cerceamento de defesa, pugnando no mérito pelo
decreto de improcedência, impugnando ainda o benefício da “gratuidade”
concedido às autoras (fls. 424/451).
Anotado o Recurso (fl. 454), as autoras
apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (fls.
457/466).
É o relatório, adotado o de fls. 397/398.
Conforme já relatado, a MM. Juíza “a quo”
proferiu a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “... julgo parcialmente
procedente, a presente ação de cobrança movida por ANA DE OLIVEIRA
AUDI, LUDMILA MARIA AUDI MINGHINI e SAMIRA DE OLIVEIRA
AUDI contra COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL BB
SEGUROS, para condenar a requerida a pagar às autoras o valor previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos contratos de segura de vida do segurado, objeto destes autos, nos
montantes previstos nas apólices também objeto dos autos, acrescido de
correção monetária a contar da data do fato, mais juros de mora a partir da
citação, devidos até a data do efetivo pagamento. Julgo ainda, improcedente
o pedido das autores com relação ao pagamento de indenização por danos
morais. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com suas
próprias despesas, inclusive honorários que arbitro em 10% sobre o valor
da causa (“sic”, fls. 397/396).
A Apelação comporta conhecimento, porquanto
observados os requisitos de admissibilidade recursal no tocante (v. artigos
1.009 e seguintes do Código de Processo Civil).
De início, não acode à Seguradora ré a
impugnação apresentada contra o benefício da “gratuidade” concedido às
autoras na Vara de origem, vez que a apelante não comprovou a ocorrência
de qualquer alteração superveniente na situação econômico-financeira das
demandantes (v. artigo 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil).
No mais, ao que se colhe dos autos, as autoras, ora
apelantes, são herdeiras de Dimas Tadeu Audi, que firmou com a
Seguradora demandada os contratos de seguro prestamista, vinculados aos
contratos bancários nos 221460796, 222246731, 222573252, 224888291,
225543515, 226131718, 228797483 e 228978611, com garantia para morte
acidental conforme as Apólices de Seguro correspondentes (v. fls. 45/90).
Consta que o segurado sofreu acidente automobilístico no dia 12 de outubro
de 2015, por volta das 10h30min, quando trafegava com o veículo Chevrolet

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Montana, LS, caminhonete, ano 2011, preto, placas EYW3065, pela
Rodovia SP 300, 199, Mal. Rond. Km 199+400, Rural, Conchas, neste
Estado, ao perder o controle da direção, capotando o carro (v. fls. 25/27).
Consta ainda que o segurado faleceu na mesma data do acidente, em razão
de “politrauma, agente corpo contundente” conforme indicado na Certidão
de Óbito (v. fl. 28). Consta outrossim no Boletim de Ocorrência no
561/2015, juntado nas fls. 25/27, que o Policial Militar que atendeu à
ocorrência “deparou-se com o automóvel descrito neste boletim de ocorrência
capotado, o qual estava sendo conduzido pela vítima Dimas Tadeu Audi, o qual faleceu
no local, e tripulado pelo passageiro José Lourenço, que foi socorrido ao Pronto Socorro
local. A causa do acidente, por ora, é desconhecida e será oportunamente apurada”
(“sic”, fl. 27). Consta por fim que a filha do segurado solicitou
administrativamente à Seguradora o pagamento das coberturas securitárias,
mas houve recusa a pretexto de agravamento intencional do risco, daí a Ação
(v. fls. 91/110).
Embora a insistência da Seguradora ré, ora
apelante, a r. sentença apelada não comporta a pretendida reforma.
Cumpre por primeiro afastar a preliminar de
cerceamento de defesa por privação da dilação probatória, porque a prova
dos autos autorizava efetivamente o julgamento da causa pelo mérito.
Demais, compete ao Juiz do feito a determinação das provas que se mostrem
necessárias à instrução, bem ainda o indeferimento das diligências inúteis, a
teor do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a modo de
garantir o cumprimento da celeridade processual.
Quanto ao mérito, verifica-se do Laudo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Avaliação Toxicológica elaborado pelo Instituto de Criminalística da
Superintendência da Polícia Técnico-Científica no dia 22 de dezembro de
2015, foi colhida amostra de sangue do segurado, que indicou a
concentração de álcool etílico de 1,3g/l no sangue do motorista segurado (v.
fl. 41).
Contudo, o C. Superior Tribunal de Justiça
sumulou o entendimento de que “A embriaguez do segurado não exime a
seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro
de vida” (Súmula 620).
No mesmo sentido, após recomendação jurídica
formulada pela Procuradoria Federal, a Superintendência de Seguros
Privados editou a Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007,
comunicando às Sociedades Seguradoras que “1) Nos Seguros de Pessoas e
Seguros de Danos, é VEDADA A EXCLUSÃO DE COBERTURA na
hipótese de “sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo
segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de
substâncias tóxicas”.
No caso vertente, já se viu, a indenização
securitária pleiteada pelas beneficiárias demandantes, ora apeladas, foi
estabelecida em seguro de vida prestamista, vinculado a contrato de
empréstimo bancário. Tal circunstância afasta a aplicação de cláusula
restritiva do dever de indenizar, a pretexto de suposto agravamento
intencional do risco, porque esse entendimento implicaria o esvaziamento
da finalidade do contrato em discussão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, considerando a ocorrência de sinistro com
cobertura contratual (morte) durante a vigência da Apólice e ausente
demonstração de má-fé do segurado ou de que a morte tenha decorrido de
suicídio no período de carência, tem-se que era mesmo caso de condenação
da Seguradora ré ao pagamento da indenização securitária pleiteada.
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte (v.
artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal).
A propósito, eis a Jurisprudência:
1010837-87.2019.8.26.0566
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Paulo Ayrosa
Comarca: São Carlos
Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 22/09/2020
Data de publicação: 22/09/2020
Ementa: SEGURO DE VIDA - COBRANÇA - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO QUE
RESULTOU NA MORTE DO SEGURADO - DIREÇÃO DE VEÍCULO SOB ESTADO DE
EMBRIAGUEZ
IRRELEVÂNCIA
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 620 DO STJ

INDENIZAÇÃO DEVIDA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIMENTO RECURSO
DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, NEGADO AO DA RÉ. I- A comprovada embriaguez
do segurado, quando do acidente automobilístico que o vitimou fatalmente, é irrelevante em
relação dão direito de seus beneficiários à indenização securitária a teor da Súmula no 620 do C.
STJ, não podendo a seguradora se eximir da responsabilidade de pagar a indenização prevista no
contrato de seguro de vida celebrado entre as partes; II- Em relação ao pleito da autora voltado
à fixação dos ônus sucumbenciais, há a ser modificado, unicamente, a sua base de cálculo para
que incida sobre o valor da condenação, mantida a distribuição paritária, nos termos do art. 86
do CPC.

1026882-04.2018.8.26.0114
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Sergio Alfieri
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 17/09/2020
Data de publicação: 18/09/2020
Ementa: APELAÇÃO. Seguro de vida. Ação de cobrança de indenização securitária, julgada
procedente. Recurso da ré. Recusa ao pagamento da indenização amparada em cláusula de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exclusão da cobertura e dispositivo legal. Alegação de culpa exclusiva da vítima, consistente no
agravamento do risco em decorrência da embriaguez ao volante na data do evento. Vedação, em
contratos de seguro de vida, à perda do direito à cobertura indenizatória em acidentes
decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de alcoolismo, conforme Carta Circular
SUSEP/DETEC/GAB no 08/2007, julgamento de Embargos de Divergência em REsp no
973.725/SP pelo C. STJ e Súmula 620 do C. STJ. Agravamento do risco não configurado.
Inaplicabilidade da cláusula restritiva securitária. Indenização devida, mantido o termo inicial da
correção monetária desde a data da contratação (Súmula 632/STJ). Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO, com a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono
do autor, de 15% para 20% sobre o valor corrigido da condenação, com base no art. 85, § 11, do
CPC
1004148-25.2019.8.26.0114
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): L. G. Costa Wagner
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 34a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 22/06/2020
Data de publicação: 26/06/2020
Ementa: Apelação. Seguro de vida. Ação de cobrança securitária. Segurado, vítima fatal de
acidente de trânsito. Indenização requerida pela irmã, beneficiária da apólice. Embriaguez do
segurado. Sentença de procedência. Seguro de pessoa que se diferencia de seguro de danos ao
veículo. No seguro de vida é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes
decorrentes de atos praticados pelo segurado por ingestão de álcool. Agência reguladora do setor
de seguros que, desde 2007, vedava a referida exclusão de cobertura nos seguros de vida
(Circular SUSEP/DETEC/GAB no 08/2007). Matéria pacificada pelo STJ com a edição da Súmula
620. Indenização devida. Cobertura da apólice que incluía morte natural ou acidental. Correção
monetária desde a contratação (Súmula 362 do STJ). Juros de mora desde a citação (art. 405 do
CC). Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

1005365-72.2019.8.26.0189
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Felipe Ferreira
Comarca: Fernandópolis
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/12/2019
Data de publicação: 18/12/2019
Ementa: em>SEGURO PRESTAMISTA. COBRANÇA. 1. O estado de embriaguez, por si só, não
exonera a seguradora do pagamento da indenização decorrente do seguro de vida firmado.
Súmula 620 do STJ. 2. O agravamento do risco por parte do segurado deve ser demonstrado por
provas reais e inequívocas. 3. Cabe a ré demonstrar a ocorrência de fatos modificativos,
impeditivos ou extintivos do direito dos autores. Aplicação do artigo 373, II do Código de
Processo Civil. Sentença reformada. Recurso provido.
1000514-42.2019.8.26.0495
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Bonilha Filho
Comarca: Registro
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 26/11/2019
Data de publicação: 26/11/2019
Ementa: Monitória. Seguro de vida em grupo. Cobrança. Morte do segurado. Embriaguez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Preliminares afastadas. Impossibilidade de se alegar agravamento do risco. Regramento do
seguro de pessoas, que é diverso do seguro de danos, sendo inadequada a inclusão de cláusulas
restritivas, sob pena de esvaziamento dos direitos do segurado. Inteligência da Súmula no 620, do
C. STJ. Estrada em má conservação, logo, denotando-se tratar de morte acidental. Direito ao
recebimento em dobro, conforme contrato. Sentença mantida. Recurso desprovido
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. sentença apelada pelos próprios e jurídicos fundamentos,
inclusive no tocante aos ônus sucumbenciais, mas com a majoração da
verba honorária devida pela ré aos Patronos das autoras para doze por
cento (12%) do valor atualizado da causa, “ex vi” do artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO CONVERGENTE No: 17782
APELAÇÃO CÍVEL No 1001245-26.2016.8.26.0145
APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA
APELADOS: ANA DE OLIVEIRA AUDI, LUDMILA MARIA AUDI MINGHINI E
SAMIRA DE OLIVEIRA AUDI
COMARCA: CONCHAS
JUÍZA: EVA LÔBO CHAIB DIAS JORGE
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE No 17782
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. EMBRIAGUEZ. Ao
contrário do seguro de automóveis, a indenização do seguro de vida
não é afastada em razão da embriaguez do segurado. Aplicação da
Súmula 620 do C.STJ. Precedentes jurisprudenciais. SENTENÇA
MANTIDA. SUCUMBÊNCIA. Fixação de honorários recursais.
RECURSO IMPROVIDO.
Adotado o r. relatório do sempre bem fundamentado voto da
I.Desembargadora DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT, apresento minha
convergência após manifestação da relatora em sede de julgamento por
videoconferência.
Passo a expor as razões de meu convencimento.
De proêmio, cabe afastar a tese de cerceamento de defesa ventilada
no recurso de apelação (fls. 424/451).
Com efeito, sabe-se que o Código de Processo Civil adota o sistema
do convencimento motivado, por meio do qual fica a cargo do julgador decidir pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessidade ou não de se realizarem atos durante a fase instrutória, bem como
escolher os meios de prova pertinentes para o deslinde da controvérsia.
Isto porque, se o conjunto probatório carreado for suficiente para
embasar a persuasão do magistrado, a produção de outras provas implicaria a prática
de atos inúteis e meramente protelatórios.
Ora, a realização de provas é sempre custosa e enseja o adiamento
da decisão final, de modo que somente devem ser deferidas provas úteis e
necessárias.
Nesse contexto, segue a orientação do C. STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA.CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DA CONFIGURAÇÃO DE
DANO
INDENIZÁVEL.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
VALOR
ADEQUADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ALTERAÇÃO.
JUROS
DE
MORA.
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL.
EVENTO DANOSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar
nos autos a existência de provas suficientes para o seu
convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de
prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à
formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é
livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou
protelatórias. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 804.303/MA, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020,
DJe 01/07/2020).
Desnecessária, portanto, a realização de prova pericial, uma vez que
os documentos que instruíram o processo bastam para solucionar a questão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mostrando-se correto o julgamento antecipado da lide, por importar em verdadeiro
prestígio à celeridade e economia processual.
Vale dizer, os elementos contidos nos autos do processo se
mostram suficientes para o desate da controvérsia, motivo pelo qual não se afigura
pertinente a reabertura da fase de instrução.
Assim, resta afastada a preliminar.
No mérito, restou evidenciado que o de cujus estava embriagado no
momento do acidente. Não há indicação, contudo, de dolo de suicídio; mas morte
acidental.
Melhor esclarecendo, consoante consta a fls.182, cuida-se de
contratos de seguro, na modalidade SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA atrelados aos
empréstimos bancários no 221460796; 222246731; 222573252; 224888291;
225543515; 226131718; 228797483 e 228978611.
As apólices de seguro foram colacionadas a fls. 46/90 e descritas no
recurso de apelação a fls. 434/435.
Deve ser observada, ademais, a Súmula 620 do C.STJ: A
embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização
prevista em contrato de seguro de vida.
In casu, a cláusula restritiva do dever de indenizar não pode esvaziar
a finalidade do contrato, sendo da essência do seguro de vida um permanente e
contínuo agravamento do risco segurado
No mesmo sentido:
É vedada a exclusão de cobertura do seguro de vida na hipótese de
sinistro ou acidente decorrente de atos praticados pelo segurado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estado de embriaguez. Tal cláusula é abusiva, com base nos arts.
3o, § 2o, e 51, IV, do CDC. STJ. 2a Seção. EREsp 973.725-SP, Rel.
Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado Do TRF 5a
Região), julgado em 25/04/2018 (Info 625).
Essa é também a posição da Superintendência de Seguros
Privados, que editou a Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007 orientando que
as seguradoras não incluam cláusulas excluindo a cobertura na hipótese de sinistros
ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade
mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas1.
Nessa linha de intelecção, segue orientação desta C.Câmara:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. COBRANÇA.
NEGATIVA
DA
SEGURADORA
SOB
ARGUMENTO
DE
AGRAVAMENTO DE RISCO, EIS QUE O SEGURADO FALECEU
EM ACIDENTE DE TRÂNSITO, QUANDO ESTAVA EMBRIAGADO.
Alcoolemia comprovada por laudo pericial do Instituto de
Criminalística. R. sentença de improcedência. Insurgência só dos
autores. Seguro de vida que se distingue do seguro de danos.
Embriaguez do segurado que, na hipótese, não elide a
obrigação da Seguradora quanto ao pagamento de indenização
de seguro de vida, que poderia ser cabível até mesmo quando
há o cometimento de suicídio. Súmula 620 do STJ. Indenização
viável, não se olvidando da plena aplicação do CDC. Sentença
reformada. Apelo dos autores parcialmente provido. Embargos
declaratórios opostos pela ré. Inocorrência de omissão, obscuridade
e/ou contradição. Decisão colegiada unânime clara e objetiva. Os
declaratórios
devem
ser
encarados
como
instrumento
de
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não como meio hábil ao
reexame da causa, apenas porque o decisum refletiu entendimento
contrário ao defendido pelo embargante. Desnecessidade de
prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados. (TJSP;
Embargos de Declaração Cível 1002628-41.2018.8.26.0348; Relator
(a): Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro de Mauá - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/06/2020; Data de Registro: 29/06/2020).
1 Disponível in <https://www.conjur.com.br/dl/carta-circular-susep.pdf>.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por tais considerações a r.sentença deve ser mantida. Adiro, ainda,
ao percentual de majoração dos honorários recursais indicado pela I.Relatora.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Assim, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
ROSANGELA TELLES
3a JUÍZA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
12BCECBF
10
14
Declarações de
Votos
ROSANGELA MARIA TELLES
130BCA34
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001245-26.2016.8.26.0145 e o código de confirmação da tabela acima.